Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738135-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR OLACI ROMACHO AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIR OLACI ROMACHO contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LUIZ XAVIER PINTO JUNIOR. O juízo acolheu a impugnação apresentada pelo executado para desconstituir a penhora do imóvel localizado na “SHIS QI 9, Conjunto 6, Casa 20, Setor de Habitações Individuais Sul” por o considerar bem de família. Em suas razões, a agravante alega que: 1) em pesquisas por bens do executado, localizou o imóvel no Lago Sul; 2) foi realizada diligência no local e constatado pelo oficial de justiça que o imóvel estava abandonado; 3) foi deferida a penhora no imóvel em 25/09/2021; 4) o executado deixou transcorrer o prazo de impugnação à penhora sem manifestação; 5) o executado apresentou pedido de reconhecimento de bem de família do imóvel, porém não apresentou documentação; 6) após intimação do juízo, "se limitou o agravado a apresentar declarações de vizinhos e supostos prestadores de serviços do imóvel, além de fotos no imóvel com sua família, sem, sequer, ser possível constatar a data em que foram tiradas. Além disso, contratou tratador de piscina para tentar demonstrar que o imóvel não se encontrava em estado de abandono, conforme foto apresentada pelo próprio agravado"; 7) novamente foi intimado para "anexar aos autos da execução documentos capazes de demonstrar que aquele era seu único imóvel e que ali residia com sua família", porém permaneceu inerte; 8) para a sua surpresa foi proferida a decisão agravada em que foi acolhida a impugnação à penhora e reconhecido o imóvel como bem de família; 9) a pesquisa de bens imóveis realizada pelo juízo se limitou ao Distrito Federal; 10) o executado pode ter outros bens em outros estados e não foi realizada consulta de bens em nome de sua esposa. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para que seja afastada “a condição de bem de família e preservada a penhora que recaiu sobre o imóvel em questão”. Preparo recolhido (ID 41312192). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar se o bem imóvel penhorado constitui bem de família. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.". Na sequência, o art. 5o dispõe que “"para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". A propósito, destaque-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema: “A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental.” (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012). No caso, o agravado foi citado no endereço sobre o qual recaiu a penhora (ID 53481736 dos autos originais), bem como juntou declarações de vizinhos e prestadores de serviço, o que demonstra, em princípio, que reside no local (ID 127828593 – Pág. 1 a 6 dos autos originais). Além disso, no processo n. 0022155-03.2015.8.07.0001 (indicado pelo agravante nas razões recursais), consta certidão da oficiala de justiça, Kenia Tiberi Caldas, em que certifica que conversou com vizinhos do agravado que confirmaram a residência dele no local. Destaquem-se trechos da certidão (ID 137838577): “Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, dirigi-me à QI 9, CONJ. 6, CASA 20, LAGO SUL-DF, no dia 17/8/22, às 12h15, não sendo atendida, verificando haver um veículo na porta da casa. Na casa 19, em contato com a Sra. Aldenora (documentos não exibidos), que afirmou trabalhar no endereço, fui informada que o carro que se encontrava na frente da casa pertence aos moradores da casa 20. Certifico, ainda, que me desloquei à casa 17, e em contato com o Sr. Antônio (documentos não exibidos), que se identificou como morador, recebi a confirmação de que o Sr. Luiz Xavier Pinto Junior é morador do local, mas não tem contato com ele, acrescentando ser o carro que fica na porta da casa do requerido. Certifico que de volta ao endereço no dia 22/8/22, às 12h50, atendida pelo Sr. Luiz Xavier Pinto Junior (documentos não exibidos), não foi franqueada a entrada desta oficiala ao imóvel, para a realização da vistoria e posterior avaliação, sob a alegação do requerido de que sua esposa estava com problemas de saúde. Na oportunidade, o requerido acrescentou que ligaria para esta Oficiala, com o intuito de marcar a vistoria do bem, até a presente data não entrando contato.” Ademais, realizada pesquisa no sistema e-RIDF (ID 139227934 dos autos originais), constata-se que o executado não possui outros imóveis além do que foi objeto de constrição. O agravante sustenta, ainda, que o devedor não residia no local em outubro de 2021. Todavia, conforme destacado pelo juiz, João Batista Gonçalves da Silva: “Conquanto a alegação do credor de que o devedor não mais residiria naquele local, haja vista o noticiado na certidão do id. 74424514 no mês de outubro/2021, tem-se que em novembro/2021 outra diligência evidenciou que a parte lá é domiciliada, o que é corroborado pela intimação de sua esposa, no mesmo endereço” – grifou-se. Também não é possível a imposição de produção de prova negativa quanto à inexistência de bem imóvel em outros Estados. Nesse sentido, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO, MAS AFETADO À SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ART. ANALISADO: 5o DA LEI 8.009/1990. (...) 6. Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1400342/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DE QUE O BEM É O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CADA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL EM OUTROS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1341887, 07022765920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021)” – grifou-se. Por fim, de acordo com o documento de ID 139345671 dos autos originais, o executado é casado no regime de comunhão parcial de bens com Adriane Rubino Capistrano Xavier. O art. 1.664 do Código Civil dispõe que “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”. Dessa maneira, a penhora dos bens do cônjuge se torna possível quando for demonstrada que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Dispõe o artigo 1.664 do Código Civil que "os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal". 2. In casu, não restou demonstrado que a dívida exequenda foi destinada a atender encargos familiares, portanto incabível a penhora de bem do cônjuge que não faz parte da lide. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1603367, 07007205120228079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022)” – grifou-se. Na hipótese, em juízo sumário, não restou demonstrado que a dívida exequenda foi destinada a atender encargos familiares. Assim, desnecessária a pesquisa de bens em nome da cônjuge do executado. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator